Tribunal: TJES
Processo: 5005718-41.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005718-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTE DOMÉSTICO EM LAGOA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DA AUTUADA. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DELEGADA À CONCESSIONÁRIA PRIVADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CULPABILIDADE, PESSOALIDADE DA SANÇÃO E INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração ambiental, mantendo penalidade administrativa aplicada pelo Município de Serra em razão do lançamento irregular de efluente doméstico sem tratamento na Lagoa de Carapebus. A apelante sustenta que não realizava a operação direta do sistema de esgotamento sanitário à época dos fatos, em razão da celebração de contrato de concessão administrativa com a concessionária Serra Ambiental S/A, bem como defende a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental e a ausência de demonstração de dolo ou culpa aptos a justificar a imposição da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa do autuado para aplicação de penalidade administrativa; e (ii) estabelecer se é legítima a autuação da CESAN por lançamento irregular de efluentes ocorrido durante a operação do sistema de esgotamento sanitário executada por concessionária privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, ao passo que a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo e exige demonstração de dolo ou culpa do agente infrator.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação de sanções administrativas ambientais deve observar a teoria da culpabilidade, sendo indispensável a comprovação de conduta culposa ou dolosa do autuado.

A cláusula contratual que atribui à concessionária os riscos decorrentes da execução do serviço público reforça que a operação direta do sistema era realizada exclusivamente pela Serra Ambiental S/A no momento da ocorrência da infração ambiental.

O auto de infração não individualizou qualquer conduta culposa específica da apelante, limitando-se a imputar responsabilidade à CESAN em razão de sua condição de titular do contrato de programa firmado com o Município de Serra.

A mera titularidade do serviço público ou a existência de vínculo contratual indireto com a atividade potencialmente poluidora não são suficientes para legitimar a imposição de sanção administrativa ambiental.

A responsabilização administrativa da apelante exigiria demonstração concreta de omissão fiscalizatória culposa, culpa in vigilando ou participação direta no evento danoso, circunstâncias não comprovadas nos autos.

A manutenção da penalidade administrativa sem demonstração de culpa viola os princípios da culpabilidade, da pessoalidade da sanção administrativa e da intranscendência das penas previstos no art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A sentença recorrida adotou premissa incompatível com o regime jurídico da responsabilidade administrativa ambiental ao reconhecer a responsabilidade objetiva da apelante para fins sancionatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa do agente infrator para aplicação de sanção administrativa. 2. A imposição de penalidade administrativa ambiental demanda individualização da conduta culposa do autuado e comprovação do nexo causal entre sua atuação e o dano ambiental. 3. A mera titularidade do serviço público não autoriza a responsabilização administrativa ambiental quando a operação direta da atividade é exercida por concessionária privada. 4. A ausência de demonstração de culpa in vigilando, omissão específica ou participação direta no evento danoso impede a manutenção do auto de infração ambiental. 5. A responsabilização administrativa sem comprovação de culpa viola os princípios da culpabilidade, da pessoalidade da sanção e da intranscendência das penas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/98, art. 72, II, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.06.2019; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0028316-55.2015.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007456-64.2023.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 0002265-36.2017.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0016063-30.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5005718-41.2023.8.08.0048

APTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, na sessão pretérita após a brilhante sustentação oral, pedi o retorno dos autos para reanalisar a matéria em julgamento.

C
uida-se o caso a aferir a juridicidade d
a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração ambiental, mantendo hígida a penalidade administrativa aplicada pelo Município de Serra em razão do lançamento irregular de efluente doméstico sem tratamento na Lagoa de Carapebus.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) não é responsável direta pela operação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Serra desde 01/07/2014, em razão da celebração do Contrato de Concessão Administrativa nº 034/2014 com a concessionária Serra Ambiental S/A; (ii) a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa do agente infrator; (iii) a sentença incorreu em erro ao aplicar a teoria da responsabilidade objetiva própria da esfera civil ambiental; e (iv) a Serra Ambiental seria a efetiva responsável administrativa pela infração ambiental objeto do auto de infração.

Pois bem.

O exame detido dos autos evidencia que a controvérsia central reside na definição da natureza da responsabilidade administrativa ambiental imputada à apelante, bem como na verificação da legitimidade da autuação realizada pelo Município de Serra em face da CESAN.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente do Contrato de Concessão Administrativa nº 034/2014, firmado entre a CESAN e a concessionária Serra Ambiental S/A, houve a delegação da execução direta dos serviços de ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Serra à referida concessionária privada.

O mencionado instrumento contratual prevê expressamente, em sua cláusula 14.3.19, que a concessionária Serra Ambiental é “integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à presente Concessão Administrativa”, inclusive pela “responsabilidade civil e criminal por danos ambientais causados pela Concessionária”.

Entretanto, embora o contrato administrativo atribua à concessionária operadora os riscos decorrentes da execução direta do serviço público, cumpre destacar que a responsabilidade administrativa ambiental não se confunde com a responsabilidade civil ambiental.

Com efeito, a responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar o dever de reparação.

Diversamente, a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do agente infrator, além da comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental verificado.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade” (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/06/2019).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça vem reiteradamente reconhecendo que a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa do autuado, não sendo suficiente a mera titularidade do serviço ou a existência de vínculo indireto com a atividade causadora do dano.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Serra/ES contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela CESAN - Companhia Espírito-Santense de Saneamento, anulando os autos de infração n.º 826924/2014 e 8269250/2014. A decisão reconheceu a ocorrência de força maior, afastando a responsabilidade administrativa da empresa pelo lançamento de esgoto na Lagoa Pau Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade administrativa ambiental da concessionária de saneamento exige a comprovação de culpa ou dolo; e (ii) estabelecer se a força maior pode ser reconhecida como excludente de responsabilidade administrativa ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do infrator para a imposição de penalidades.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do agente infrator. A ocorrência de força maior exclui a culpabilidade do agente, afastando a imposição de sanções administrativas ambientais. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00283165520158080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 05/05/2025).

[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, enquanto a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ.

2.
A sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), aplicável também à esfera administrativa sancionadora.

3.
O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S/A atribui à operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa.

4.
Não há prova de que a apelante tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento, ocorrido na operação do sistema pela concessionária terceirizada.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, desde que comprovado dolo ou culpa.

6.
A imputação da infração a titular do contrato, por conduta praticada exclusivamente por terceiro, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.
[...]. (TJES. 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5007456-64.2023.8.08.0048. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 01/04/2026).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. REPRESA FOI CONSTRUÍDA COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuidam-se os autos, na origem, de ação anulatória que visa a desconstituição de auto de infração lavrado em razão de ter a recorrente supostamente construído uma represa sem licenciamento ambiental.
2 . A sanção administrativa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, requer que a multa recaia pessoalmente contra a pessoa do infrator, por seu caráter repressivo e por força do princípio da intranscendência da pena (previsto no art. 5º, inc. XLV, CF/88), que se aplica tanto na esfera crimina
l
como na administrativa.

3 . O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva.
4. Inexiste nos autos comprovação da prática de qualquer dos núcleos dos tipos infracionais que lhe foram imputados, ressaltando-se que a construção da referida represa foi regular, visto que a instalação-operação da barragem foi licenciada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). 5 . Ademais, a prova testemunhal produzida indica que a construção da represa, além de ter ocorrido em momento anterior à posse da recorrente no imóvel onde foi constatada a infração, não foi efetuada pela recorrente. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002265-36.2017.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL MULTA CULPA CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ATENUANTES REINCIDÊNCIA CONVERSÃO DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta ( RE 1143253 ED-AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) .
2. O auto de infração contestado (nº 8270231/2017) foi lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município da Serra, diante da identificação de lançamento de esgoto em área de preservação ambiental, enquadrando-se nas sanções previstas no art. 22, III, Grupo VIII, e no art. 109, II, Grupo X, ambos do Decreto nº 78/2000 .
3. Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integra. ( REsp 1374284/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).
Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração.
4. Sucede que o evento ocorrido já aconteceu em outras oportunidades, conforme se depreende dos Autos de Infração de fls . 90, 93 e 95, de maneira que a recorrente, apesar de conhecer as dificuldades existentes no local, não procurou solucioná-las, nem tampouco acionou o ente municipal para adoção de medidas conjuntas que possam dirimir o problema, o que evidencia a presença do elemento culpa. 5. Como consta no processo administrativo, não foram identificadas atenuantes em favor da recorrente. Contudo, são cristalinas as circunstâncias agravantes, uma vez que a recorrente incorreu em reincidência específica (fls . 90, 93 e 95) e a infração ambiental em comento é considerada de consequências graves para o meio ambiente. 6. No que se refere à possibilidade de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do ambiente, a luz do art. 72, II, § 4º, da Lei nº 9 .605/98, é preciso ter em mente que é certo que a recorrente é reincidente e possui capacidade econômica para arcar com a penalidade. Nesse sentido, diante da possibilidade do Poder Público contribuir para outras ocorrências, entendo que a autora não pode vir a ser agraciada pela conversão da sanção pecuniária em prestação de serviço. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00160633020188080048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

No caso concreto, verifica-se que o auto de infração imputou à CESAN responsabilidade administrativa pelo lançamento irregular de esgoto sem individualizar qualquer conduta culposa específica da apelante.

A
autuação limitou-se a atribuir responsabilidade à CESAN em razão de sua condição de titular do contrato de programa firmado com o Município de Serra, sem demonstrar, de forma concreta, eventual omissão fiscalizatória específica, culpa in vigilando ou qualquer atuação direta da companhia na ocorrência do dano ambiental.

Cumpre salientar que a própria sentença recorrida assentou a manutenção da multa administrativa a partir da premissa de que a responsabilidade administrativa ambiental seria objetiva, independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator.

Todavia, tal conclusão revela-se incompatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça, que distinguem claramente a responsabilidade civil ambiental — objetiva — da responsabilidade administrativa sancionadora — subjetiva.

Ademais, embora se reconheça que a CESAN, na condição de titular do contrato de programa, possua dever geral de fiscalização da concessionária Serra Ambiental, eventual responsabilização administrativa somente seria possível mediante demonstração concreta de conduta omissiva culposa diretamente relacionada ao evento danoso.

Entretanto, inexiste nos autos demonstração de que a CESAN tenha concorrido, por ação ou omissão culposa, para o lançamento irregular de efluentes constatado pela fiscalização municipal.

Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a operação direta do sistema de esgotamento sanitário era integralmente executada pela concessionária Serra Ambiental S/A, responsável pela manutenção e funcionamento da rede coletora no momento da ocorrência da infração ambiental.

Nesse contexto, a manutenção do auto de infração em desfavor da apelante acaba por violar os princípios da culpabilidade, da pessoalidade da sanção administrativa e da intranscendência das penas, previstos no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.

Não se mostra juridicamente admissível imputar penalidade administrativa à CESAN sem a demonstração concreta de sua participação culposa no evento danoso, sobretudo quando a própria execução operacional do serviço havia sido transferida à concessionária privada responsável pelo sistema de esgotamento sanitário.

Assim, ausente a individualização da conduta culposa da apelante e tendo a sentença adotado premissa incompatível com o regime jurídico da responsabilidade administrativa ambiental, impõe-se a reforma do
decisum
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 8272899/2021, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)